Tribunal: TJDFT
Processo: 0750600-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
direito do consumidor. apelação cível. cerceamento de defesa. não configurado. falha na prestação de serviços odontológicos. responsabilidade civil objetiva. culpa exclusiva do consumidor. não comprovação. dano material. configurado. repetição de indébito. requisitos. ausência. dano moral. configurado. arbitramento. proporcionalidade e razoabilidade. observância. recurso conhecido e provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, decretando a rescisão dos contratos, condenando a ré à restituição integral do valor pago no primeiro contrato, à repetição em dobro do valor pago no segundo contrato e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral, ao fundamento de que a responsabilidade da clínica é objetiva e de que a prova pericial evidenciou falhas relevantes no planejamento, na execução e na documentação do tratamento odontológico, afastando a tese de culpa exclusiva da consumidora.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da alegada ausência de participação da assistente técnica indicada pela parte ré na perícia judicial; (ii) apurar a existência de falha na prestação de serviços odontológicos consistentes em reabilitação oral, com colocação de implantes e próteses dentárias; (iii) examinar a necessidade de reembolso dos valores pagos, inclusive, da repetição de indébito; e (iv) analisar o cabimento da compensação por dano moral decorrente da má prestação dos serviços e, subsidiariamente, a adequação do valor arbitrado.
III. Razões de decidir
3. Não se configura cerceamento de defesa pela alegada ausência de participação da assistente técnica da parte ré na perícia judicial, seja porque esta optou por se retirar espontaneamente do local, sem registrar qualquer objeção, seja porque inexiste prejuízo, diante da ampla possibilidade de manifestação posterior da apelante, inclusive com a elaboração de laudo complementar.
4. A responsabilidade da clínica odontológica, enquanto pessoa jurídica prestadora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se demonstrada a inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. As provas coligidas aos autos, em especial a perícia técnica realizada em juízo, evidenciam falha na prestação do serviço, consistente na inadequada condução do tratamento odontológico e em deficiências relevantes no planejamento inicial, que não foi devidamente elaborado nem corretamente comunicado à paciente. Assim, ausente a comprovação de culpa exclusiva do consumidor mantém-se a responsabilidade objetiva da fornecedora, impondo-se a reparação dos danos ocasionados.
6. Quanto ao dano material, mostra-se devida a restituição integral dos valores pagos no primeiro contrato, uma vez que o defeito do serviço o tornou impróprio aos fins a que se destinava, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante. Em relação ao segundo contrato, a prova técnica não confirmou, de forma segura, a ocorrência de cobrança em duplicidade, limitando-se a apontar a insuficiência de documentação clínica apta a justificar a contratação suplementar. Tal circunstância, por si só, não autoriza concluir pela indevida exigência da quantia paga, inviabilizando a repetição de indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, admitindo-se apenas a restituição simples dos valores, em razão da falha na prestação do serviço.
7. O dano moral fica caracterizado quando de ofensa a direito da personalidade, que tem na essência a dignidade humana, antecedendo a dor ou padecimento experimentado pela pessoa lesada.
8. O sofrimento e a angústia suportado pela paciente durante do tratamento, marcados por dor intensa e persistente por longo período, bem como pela frustração decorrente da ausência do resultado estético e funcional esperado, extrapolam o mero dissabor do inadimplemento contratual, configurando violação a direitos da personalidade e justificando a reparação moral. Assim, revela-se razoável e proporcional o valor de R$ 10.000,00 arbitrado na sentença, porquanto observa as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, consideradas as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica das partes.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 466, § 2o. CDC, art. 14, art. 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.245.550/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/03/2015.
TJDFT, AGI 0707073-15.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 02/09/2020; APC 2013.04.1.000525-9, Rel. Desa. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 10/08/2017; APC 0007108-68.2015.8.07.0007, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/05/2021; APC 0709736-55.2025.8.07.0001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04/02/2026; APC 0705004-80.2020.8.07.0009, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 21/07/2022; APC 0711125-67.2019.8.07.0007, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 4a Turma Cível, j. 30/09/2021.